Tribunal: STF
Processo: RE 83753
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
- Funcionários aposentados do município de Belo Horizonte. Controvérsia sobre a manutenção de vantagens após a Lei nº 1.508, de 22.7.68. Matéria mal esclarecida, envolvendo intrincada legislação local. Recursos extraordinários não conhecidos.